Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-23.2023.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-23.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA DA COSTA - CPF: 017.078.561-09 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - Apelação cível – Ação revisional de contrato bancário – Contrato de empréstimo pessoal com taxa de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de cláusula contratual, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado com a consumidora.

II.

Questão em discussão

Analisar a abusividade dos juros remuneratórios estipulados e a possibilidade de restituição simples dos valores pagos a maior.

III.

Razões de decidir

Demonstrado que as taxas pactuadas ultrapassam de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, autoriza-se a revisão contratual com adequação à média vigente – ausência de má-fé da instituição financeira – improcedência do pedido de restituição em dobro – repetição simples determinada – ausência de dano extrapatrimonial que justifique condenação em danos morais.

IV.

Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e não provido – sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (Id. no 298834397), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (Id. no 298834396), nos autos da ação revisional ajuizada por JULIANA CRISTINA DA COSTA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para “declarar a abusividade apenas dos juros remuneratórios, devendo estes serem adequados com observância dos limites da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza; determinar a restituição de indébito dos valores efetivamente pagos pela parte autora de forma simples, acrescidos de juros moratórios desde a citação no percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso”.

A apelante sustenta, em preliminar, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial.

Afirma ainda que a petição inicial seria inepta por não indicar cláusula específica a ser revisada. No mérito, alega que os juros foram livremente pactuados e proporcionais ao risco da operação, tendo em vista o perfil de crédito do consumidor. Ressalta que a simples comparação com a “taxa média” do BACEN não autoriza a revisão contratual e defende a improcedência do pedido inicial.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a pretensão de revisão de contrato de empréstimo pessoal firmado entre a consumidora e a instituição financeira, com análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no instrumento.

Os objetos desta lide revisional são as cláusulas contratuais do contrato no 028890043168, celebrado em 27/12/2022 entre a autora e a instituição financeira, com incidência de taxa de juros remuneratórios superior a 22% ao mês e taxa anual superior a 980%, conforme demonstrado pelos documentos que instruem os autos.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da cláusula que prevê juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como à possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na verificação da compatibilidade entre os encargos efetivamente aplicados e aqueles considerados razoáveis pelo mercado, de modo a afastar a configuração de abusividade.

Em relação à queixa recursal da instituição financeira CREFISA S.A., não há como acolhê-la. Por um lado, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a simples superação da taxa média de mercado não implica, de forma automática, a abusividade dos juros pactuados. Por outro lado, a jurisprudência admite a utilização da referida média como parâmetro comparativo, reconhecendo a abusividade quando constatada disparidade significativa, como nos casos em que a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia, ao dobro ou até mesmo ao triplo a média de mercado.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 1°.8.2011).

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o
reenfrentamento
do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(STJ,
AgRg
no
REsp
1414469/SC, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 18.02.2014 - destaquei)

A alegação de que os contratos foram livremente pactuados pelas partes não afasta a possibilidade de controle judicial das cláusulas contratuais, sobretudo diante da reconhecida vulnerabilidade do consumidor e da ausência de justificativa plausível para a fixação de taxa tão elevada.

No caso concreto, mostra-se adequada a revisão das taxas de juros ao limite da média de mercado publicada pelo BACEN à época da contratação, sendo o valor exato a ser apurado em liquidação de sentença, mediante cálculo técnico.

A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora busca a revisão dos juros remuneratórios e a declaração de nulidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) capitalização de juros; (
ii
) dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a revisão dos juros remuneratórios; (
ii
) ocorreu a capitalização de juros.

III. Razões de decidir:

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada em 22,14% ao mês e 1.002,44% ao ano, mostra-se abusiva, pois é superior à taxa média de mercado para o período e modalidade, que foi de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano.

4.
É possível a revisão dos juros remuneratórios, para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação
.

5. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação. 2. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ. 3. Venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, configura-se quando um produto ou serviço é condicionado à aquisição de outro." (...)
(
RAC n. 1012372-60.2023.8.11.
0006, 4
a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.24 – negritei).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ ratifica o cabimento da revisão judicial em hipóteses excepcionais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA
MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS
REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
jur
os
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juro
s
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos

juro
s
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a

revisão
das taxas de

juro
s
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros
remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a
mora
; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)”. (
g.n
).

Além disso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro somente é cabível quando demonstrada má-fé da instituição financeira, o que não se verificou nos autos. Assim, impõe-se a restituição de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS
COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE
JUROS
APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. [...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em
dobro
, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ”
(STJ –
AgRg
no
Aresp
661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de
créditos
e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro,
enquanto que
a repetição em
dobro
requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver
. ”
(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Por um lado, a instituição financeira sustenta a validade da taxa pactuada, com base na livre contratação e risco da operação. De outro, a jurisprudência admite a revisão judicial quando identificada onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

A alegação de que a taxa elevada decorre do risco do crédito, por si só, não afasta o controle judicial de eventual abusividade, mormente quando demonstrado que os encargos aplicados superam em mais de três vezes a média de mercado para a mesma modalidade contratual.

Da mesma forma, inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é de direito, autorizando o julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, I, do CPC. A ausência de perícia não compromete o contraditório quando a análise pode ser feita com base em documentos e dados públicos.

Quanto ao dano moral, não restou demonstrado nos autos qualquer comportamento ilícito da instituição financeira que justificasse a reparação, conforme entendimento reiterado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL A PESSOA FÍSICA-
JUROS
REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO DO CONVENCIONADO PELAS PARTES- DUODÉCUPLO DOS
JUROS
MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE - NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DÍVIDA - ART. 25 DA LEI 9.514/97 -
REVISÃO
CONTRATUAL DE ENCARGOS TIDOS COMO ABUSIVOS - DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO -
DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS - REDUÇÃO DOS
JUROS MORATÓRIOS
- INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), contudo não configura o
dano moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. (...)
(N.U 0057676-09.2014.8.11.0041, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 04/04/2018,
Publicado
no DJE 06/04/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e,
condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025